Tribunal: TJDFT
Processo: 0731236-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731236-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO GOLDEN FLAT TAGUATINGA AGRAVADO: EDMILSON MACHADO DE AGUIAR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio do Edifício Golden Flat Taguatinga contra a decisão interlocutória proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de consulta ao Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud), Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) e Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) para obter informações sobre as empresas cujas cotas sociais pretende penhorar, bem como o requerimento de penhora das cotas e determinou a sua intimação para juntar documentos específicos no prazo de quinze (15) dias (id 242207767 dos autos originários). O agravante alega que a decisão agravada impõe exigência indevida ao condicionar a admissão da penhora das cotas sociais à prévia análise de sua viabilidade econômica ou atratividade mercadológica. Sustenta que a exigência mencionada desvirtua a função da penhora no processo executivo e antecipa juízos que competem ao perito avaliador e ao arrematante futuro. Registra que a penhora é um mecanismo de garantia, cujo único objetivo é individualizar bens do executado para assegurar expropriação forçada futura. Argumenta que a dúvida quanto à eventual ausência de valor das cotas não constitui fundamento legítimo para obstar a penhora porquanto mesmo bens de baixa liquidez ou de valor incerto podem e devem ser penhorados, sobretudo quando inexistem outros bens disponíveis. Explica que o objeto da medida constritiva requerida não é o patrimônio das empresas das quais o executado participa, mas a penhora das cotas sociais titularizadas pelo próprio executado, as quais integram a sua esfera patrimonial pessoal. Esclarece que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica permanece íntegra pois a constrição recai exclusivamente sobre o quinhão societário do devedor. Cita o art. 835, inc. IX, do Código de Processo Civil. Defende a impossibilidade de localização de informações fidedignas sobre as empresas do agravado, cujas cotas pretende-se a penhora, sem o uso dos sistemas informatizados requeridos. Ressalta que o uso do Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud), Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) e Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é a única forma viável para identificar ativos ocultos ou dispersos. Alega que a decisão agravada impõe-lhe um ônus desarrazoado, qual seja, comprovar que as cotas sociais do agravado possuem valor econômico e que as sociedades integradas por ele são insolventes, sem acesso às informações fiscais, bancárias e contábeis das empresas. Esclarece que trata-se de prova diabólica. Sustenta que condicionar a possibilidade de penhora à aceitação prévia do custeio de perícia contábil antes da efetivação da constrição patrimonial contraria a sistemática processual e impõe-lhe um ônus financeiro antecipado sem qualquer previsão legal. Argumenta que a perícia é um instrumento auxiliar da jurisdição, cuja necessidade surge após a efetivação da penhora caso necessário apurar o valor de bem de difícil avaliação nos termos do art. 870, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a consulta ao Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud), Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) e Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) em relação às sociedades em que o agravado figura como sócio e autorizar a penhora imediata das cotas sociais sem a exigência de comprovação prévia de valor econômico ou de solvência da empresa. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 74563139). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento, oportunidade em que defendeu o conhecimento integral do recurso (id 75019591). É o breve relatório. Decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE Extrai-se dos autos originários que o agravante requereu a penhora das quotas sociais de titularidade do agravado nas empresas indicadas, bem como a consulta ao Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud), Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) e Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) para obter informações sobre essas empresas. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de pesquisa nos sistemas informatizados e determinou a intimação do agravante para apresentar documentação no prazo de quinze (15) dias para a análise do requerimento de penhora das cotas sociais. Veja-se (id 242207767 dos autos originários): Inicialmente, indefiro o pedido de expedição de ofícios aos sistemas INFOJUD, SISBAJUD (com acesso à movimentação financeira) e CCS em relação às empresas cujas cotas sociais o exequente pretende ver penhoradas. Isso porque referidas pessoas jurídicas não integram o polo passivo da presente execução, razão pela qual não se mostra juridicamente admissível a devassa de suas informações fiscais e financeiras sem que estejam regularmente incluídas na demanda, sob pena de violação ao devido processo legal e à proteção constitucional da intimidade e sigilo de dados. Noutro giro, em que pese a literalidade do art. 861 do CPC, entendo que é ineficaz a penhora de cotas sociais, por resumir-se em uma anotação nos arquivos na Junta Comercial, onde sequer há movimentação de recursos. Além do mais, por não ser possível saber a situação patrimonial da empresa, na hipótese de acolhimento do pedido, o autor poderia receber passivo ao invés do seu crédito. A cota social representa o ativo e o passivo da pessoa jurídica, seus ônus e seus bônus, de forma que o exequente deverá comprovar nos autos que a sociedade tem patrimônio superior às dívidas, caso pretenda demonstrar a eficiência da penhora de cotas. Caso as dívidas da PJ sejam superiores ao patrimônio, a medida de penhora das cotas será completamente inócua, pois, em caso de venda em leilão, provavelmente não haveria interessados na aquisição desse "ativo". Dessa forma, caso o credor insista na penhora das cotas, deverá acostar os atos constitutivos atualizados e consolidados das pessoas jurídicas a serem atingidas pela medida, bem como apresentar indícios de que as cotas possuem valore econômico, no prazo de 15 dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 142640370, que determinou a suspensão até 16/11/2023 (despesas condominiais). Adianto que, em caso de deferimento da medida, a avaliação do valor das cotas não poderá ser feita por Oficial de Justiça, eis que demandará conhecimentos técnicos especializados para análise da situação financeira da empresa, de seus bens e suas dívidas. Nessa hipótese, é imprescindível a realização de perícia, a ser custeada pelo exequente, nos termos do parágrafo único, do art. 870 c/c art. 95, ambos do CPC. O requerimento de penhora das cotas sociais de titularidade do agravado não foi decidido. O pronunciamento judicial que intimou o agravante para a apresentação de documentação não possui conteúdo decisório, uma vez que não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado pelas partes. Limitou-se a intimá-lo, sem decidir questão processual ou imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. A explicação apresentada pelo Juízo de Primeiro Grau não se trata de indeferimento de seu requerimento, mas de justificativa para os documentos solicitados de forma específica para a futura decisão. O mesmo entendimento aplica-se à informação de que a avaliação das cotas sociais deverá ser realizada por perito, custeado pelo agravante, em caso de deferimento da penhora de cotas sociais. O ato judicial agravado deve ser entendido como despacho de mero expediente quanto ao requerimento de penhora das cotas sociais e à informação de perícia privada. O art. 1.001 do Código de Processo Civil prevê que o despacho de mero expediente não comporta recurso pois restringe-se a impulsionar a ação. Destaco que a análise do enquadramento do ato judicial às hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil pressupõe que ele tenha natureza de decisão interlocutória. Essa é a inteligência do caput do artigo referido. Confira-se seus termos: Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...). Acrescento que o agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, de modo que a sua análise restringe-se ao acerto ou desacerto da decisão agravada. A análise das matérias alegadas nesse recurso é realizada somente em sede revisional. O acesso aos meios recursais cabíveis será possível somente após a apresentação da matéria ao Juízo de Primeiro Grau para a sua consideração. A análise e a decisão diretamente por esta instância recursal representam violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, bem como indevida supressão de instância. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise de questão não apreciada em primeira instância em sede recursal, ainda que trate-se de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A análise inédita do requerimento de penhora das cotas sociais de titularidade do agravante configura supressão de instância, o que impede o seu conhecimento. Não conheço do pedido de reforma da decisão agravada para determinar a penhora das cotas sociais de titularidade do agravado sem a exigência de comprovação prévia de valor econômico ou de solvência da empresa. Passo à análise do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. 2. ANTECIPAÇAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os pressupostos cumulativos seguintes estejam evidenciados: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de consulta ao Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud), Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) e Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) para obter informações sobre as empresas cujas cotas sociais pretende penhorar. Extrai-se dos autos originários que o agravante propôs ação de execução de título extrajudicial contra o agravado em razão do inadimplemento de taxas condominiais. Pesquisas de bens do agravado foram realizadas nos sistemas informatizados, sem resultado satisfatório (id 138751812, 138990717, 203401240 e 241785958 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de penhora de imóvel de propriedade do agravado (id 178955324 dos autos originários). O agravante informou que o agravado é sócio administrador de Agência Centauro de Apostas em Turfe Ltda., Campeão Multimarcas Locadora e Veículos Ltda., Ponte Comércio de Veículos Ltda., Nações Comércio De Veículos Ltda. e Lucky Turismo, Transporte E Locadora Ltda. Requereu a consulta ao: 1) Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) para acesso às escriturações contáveis fiscais ou declarações de informações econômico fiscais dos últimos três exercícios, bem como às informações de todas as participações societárias e vínculos administrativos ou de representação do agravado nas pessoas jurídicas; 2) ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) para disponibilização dos extratos bancários completos dos últimos três (3) anos das pessoas jurídicas mencionadas e 3) ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CSS) para obter toda a movimentação financeira, com vistas à subsidiar o seu requerimento de penhora de cotas sociais do agravado nas pessoas jurídicas referidas. A pessoa física tem personalidade jurídica distinta da sociedade, ainda que esta seja unipessoal, de modo que seus direitos e obrigações são igualmente distintos. As sociedades limitadas indicadas pelo agravante, portanto, possuem patrimônio próprio separado do patrimônio particular de seus sócios, os quais possuem responsabilidade limitada ao capital social registrado perante as obrigações assumidas pela sociedade. Destaco que a sociedade unipessoal de responsabilidade limitada não é enquadrável como firma individual, em que os patrimônios pessoais do titular e da firma confundem-se e correspondem a uma unidade de bens de domínio exclusivo, pertencente à pessoa física. O agravado figura no polo passivo da ação originária, mas não as pessoas jurídicas das quais ele é alegadamente sócio administrador. O acesso a informações bancárias e fiscais de pessoas jurídicas não integrantes da lide é impossível, em especial por estarem acobertadas por sigilo legal. Não se revela razoável a devassa de informações fiscais e financeiras de terceiros como medida para a satisfação do crédito do agravante, conforme registrado na decisão agravada. A pesquisa aos sistemas informatizados requerida pelo agravante ultrapassa a parcela referente às cotas sociais de titularidade do agravado as quais pretende a penhora e abrange todo o patrimônio e movimentações financeiras das pessoas jurídicas, em violação evidente ao devido processo legal e à proteção constitucional da intimidade e sigilo de dados. A análise do perigo da demora é desnecessária ante a ausência da probabilidade de provimento recursal porquanto são requisitos cumulativos. Concluo que os argumentos apresentados pelo agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator